Tribunal: TJSP
Processo: 2118067-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118067-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JARDEL
GOMES DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118067-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32797
2
Voto:
32797
Habeas Corpus:
2118067-89.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
2a Vara Criminal
Autos:
1501086-29.2020.8.26.0228
Paciente:
Jardel Gomes da Silva
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado impetra
ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jardel Gomes
da Silva, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no
processo no 1501086-29.2020.8.26.0228, ao qual responde como
incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, com trâmite perante o
r. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
alvará de soltura, alegando, para tanto, a ausência dos requisitos
necessários à custódia cautelar, bem como a insuficiente fundamentação
da decisão que a decretou, além da desproporcionalidade da medida
extrema em caso de condenação, ante a primariedade do paciente,
circunstância que lhe permitiria o cumprimento da pena privativa de
liberdade em regime mais brando do que o fechado, ou mesmo sua
substituição por reprimendas restritivas de direitos. Acena, ainda, com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere,
pois além de primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118067-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32797
3
Finalmente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
23/25).
As informações foram dispensadas.
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 31/33).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo
processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06,
porque, em 14 de janeiro de 2020, teria sido surpreendido guardando,
mantendo em depósito e expondo à venda, para entrega a consumo de
terceiros, 120 porções de cocaína, pesando 254,7g, e 250 eppendorfs de
cocaína, pesando 68,1g (fls. 51/53).
Segundo a inicial, “nas circunstâncias de
tempo e local descritas, policiais civis, realizando diligências para coibir a
prática de tráfico de entorpecentes, se depararam com um fluxo de pessoas
entrando na viela próxima ao numeral 106, pelo que resolveram
acompanhar a movimentação por cerca de 20 minutos, constatando que
pessoas desconhecidas entravam na viela e saíam de forma breve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118067-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32797
4
presumindo que se tratavam de compradores de drogas. Em razão de tais
circunstâncias, esperaram que outro comprador se aproximasse do local,
para o fim de acompanhá-lo e verificar onde exatamente ele se dirigia.
Pouco tempo depois, um indivíduo não identificado novamente se aproximou
da viela e bateu à porta de um barraco, razão pela qual seguiram no encalço
dele. Assim que se aproximaram, porém, o suposto comprador empreendeu
fuga, tomando rumo ignorado. No interior do barraco, contudo, havia um
indivíduo que também fez menção de fugir, porém, foi abordado ainda na
porta do imóvel e identificado como sendo Jardel Gomes da Silva, ora
denunciado. No local, um cômodo de aproximadamente 30m2, desprovido
de móveis, foram localizadas as embalagens contendo as substâncias adrede
mencionadas. Instado, Jardel admitiu que estava no local para realizar a
venda de drogas, alegando que este era o seu primeiro dia de trabalho e que
receberia a quantia diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fato este
que se repetiu por ocasião de seu interrogatório perante a autoridade
policial (fls. 14). As circunstâncias em que os fatos se deram, aliadas à
grande quantidade, variedade e forma de embalagem das drogas, indicam
sua destinação ao tráfico”.
Trata-se, como se vê, de crime de
extrema gravidade, equiparado a hediondo, que vem atormentando e
atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com inegável
afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118067-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32797
5
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas à
gravidade do crime, fundamentam suficientemente a prisão cautelar
(artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da
ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e
eventual aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade
delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao
andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada
como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria
(conforme denúncia supramencionada) e provas da existência do crime
(Boletim de Ocorrência fls. 17/19 e Laudo de Constatação fls. 10/13 dos
autos digitais originários), expressamente indicou a necessidade de
garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei
penal, reportando-se, ainda, à gravidade do delito: “No caso em apreço, a
prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO
DE DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se evidenciados
pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o
laudo de constatação da droga. Consta que o autuado foi flagrado
comercializando entorpecentes. No cômodo onde foi abordado, foram
apreendidos sob sua guarda 120 porções de maconha e 250 de cocaína, além
de R$ 50,00 em dinheiro trocado. A expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos, aliada ao narrado pelo autuado em seu interrogatório, denota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118067-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32797
6
seu envolvimento com organização/associação criminosa dedicada ao
tráfico. A ponderar também que a cocaína é droga extremamente lesiva,
acima até mesmo da média das substâncias mais comercializadas (TJSP, ACr
no 0008057-11.2015.8.26.0348, Rel. Des. Ivan Sartori, 4a Câmara de Direito
Criminal, j. 14/11/2017). Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o
crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo
potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico
do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até
mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha
(droga perturbadora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do
sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação,
euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade,
como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores,
ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina
legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura
perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Isso ressalta a lesividade
da conduta e sua periculosidade social [...] Nem se pode cogitar, nesta
análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem
ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e
que não se confunde com os bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se que
NÃO há comprovação de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de
renda (modelo de vida, com dedicação) sem contar que a recolocação em
liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118067-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32797
7
às vias delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda comprovação de endereço
fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela
é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal. Ressalto também que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento imediato da liberdade [...] Por essas razões, tenho que a
segregação cautelar é de rigor. Deixo de converter o flagrante em prisão
domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de
Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é
efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar
o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública” (fls. 31/35).
Portanto, a r. decisão que decretou a
custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos do
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal.
Portanto, a gravidade concreta do crime
(grande quantidade de drogas apreendida maconha e cocaína) e as
circunstâncias do fato, aliadas à existência de requisitos previstos no
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, recomendam, neste caso,
a adoção da medida extrema, com vistas a garantir a efetividade e a
finalidade do processo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118067-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32797
8
Também
a
alegação
de
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação não
prospera, pois, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional
preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda
em regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe 18/12/2017).
Não se ignora que o Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se insuficientes e
inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do crime de tráfico
de drogas.
Aliás, quisesse o legislador possibilitar
a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere ao agente
desse delito, não o teria considerado como insuscetível de concessão de
fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do Código de Processo
Penal.
Isso porque caracterizaria verdadeiro
contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de entorpecentes
de
medidas
cautelares
alternativas

como,
por
exemplo,
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas
pelo juiz, para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118067-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32797
9
da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para
a investigação ou instrução etc. enquanto a menos severa delas, o
arbitramento de fiança, por sua relatividade intrínseca, é expressamente
vedada, tanto pela Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto
pelo próprio Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito
em questão.
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.